Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726272-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NELTON NASCIMENTO E SILVA IMPETRANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela advogada Joana D'arc Pereira da Silva, em favor de Nelton Nascimento e Silva. Os autos não foram instruídos com a petição inicial. No despacho de ID 28208729, este Relator determinou que, no prazo de cinco dias, fosse juntada a petição inicial, com a identificação do ato coator atribuído a Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sob pena de indeferimento do writ. Intimada, a advogada impetrante quedou-se inerte e o prazo transcorreu in albis, razão pela qual o habeas corpus foi liminarmente indeferido nos termos da decisão de ID 28504007. Posteriormente, a advogada impetrante peticionou nos autos (ID 28224502), buscando a reconsideração da decisão anterior para que os pedidos do habeas corpus sejam apreciados, tendo em vista que, em razão de problema de saúde e de excesso de trabalho, “esqueceu de atender no prazo”. Juntou, também, a petição inicial (ID 28224503), na qual indica que o habeas corpus se refere aos autos n.o 0180850-23.2009.8.07.0015, em curso perante o Juízo da Vara de Execuções Penais. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão de suposta “piora na situação do preso”, pois a) o paciente foi recambiado para o Distrito Federal há dois meses e a Defesa não conseguiu manter contato com o paciente por meio de videoconferência; b) a Defesa não tem conhecimento da situação atual do paciente no presídio; c) “segundo informações do senhor Nilo Alberto, que prestava serviços eventuais à Impetrante” e que foi ao CDP para saber sobre a situação do paciente e passar informações para a impetrante, a seu pedido, a Defesa tem conhecimento de que “estava preso com mais três presos na mesma cela e não estava com nenhuma atividade”. Assim, entende que como o paciente está com mais três presos na mesma cela e não está trabalhando internamente, como estava em São Paulo, há constrangimento ilegal. Afirma, ainda, que não tem conhecimento da situação atual do paciente na PDF. Narra a impetrante que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, por duas vezes. Salienta que o paciente resolveu ir para São Paulo trabalhar, sem saber que precisava comunicar à Justiça, de modo que, não tendo sido encontrado no endereço residencial, foi expedido mandado de prisão em seu desfavor. Argumenta que o paciente foi preso depois de 28 anos da data dos crimes, sendo que estava trabalhando e nunca mais cometeu outro crime, o que prova que não tem índole criminosa. Destaca que o paciente afirma que não teve intenção de matar duas pessoas e ferir uma, bem como que uma das mortes foi acidental. Assinala que “embora os crimes do senhor Nelton sejam de homicídio que alega ter sido um em legítima defesa e o outro acidental, não foram considerados assim no julgamento. Foi considerado como se tivesse tido a intenção de matar. Porém, não houve violência física, psíquica, moral; Houve morte, lamentavelmente. Não tendo havido violência o Habeas Corpus por constrangimento ilegal é pertinente de acordo com o Recurso Extraordinário citado abaixo [...]”. Aduz que o recambiamento de São Paulo para Brasília ocorreu contra a vontade do paciente e que, embora a Defesa saiba que a autoridade competente não é obrigada a acolher o pedido do preso, trata-se de questão de dignidade humana, pois a família do paciente reside em São Paulo, onde ele pode ter mais assistência. Anota, ademais, que o paciente é hipertenso e pertence ao grupo de risco, “merecendo progressão de regime para a liberdade, no mínimo, regime domiciliar ou semiaberto, até mesmo em razão da covid-19 ou outro vírus”. Relata que “esta é a última atuação da Advogada Joana D’arc a favor do recluso Nelton, conforme documento enviado pelo seu(dele) filho, Washington dos Santos e Silva”. Pede “seja concedida a liberdade do recluso, em caráter liminar; Caso entendam diferente, concedam-lhe a liberdade domiciliar, ou o regime semiaberto com trabalho”. É o relatório. Em atenção aos princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito e diante da juntada, ainda que extemporânea, da petição inicial, reconsidero a decisão de ID 28504007 para, suprida a deficiência da instrução, apreciar a petição de habeas corpus. Não obstante, o presente writ não merece ser admitido, por fundamento diverso. O presente habeas corpus foi impetrado pela advogada Dra. Joana D'arc Pereira da Silva, em favor de Nelton Nascimento e Silva, que está preso. Contudo, no ID 28187794 - Pág. 1, consta documento em que o Sr. Washington dos Santos e Silva – o qual, segundo a impetrante, é filho do paciente – desconstitui a Dra. Joana D'arc Pereira da Silva da defesa do paciente em 10/08/2021. Vale salientar que o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, dispõe: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Ademais, qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus em favor de quem seja, injustamente, privado de seu direito de locomoção. Daí se dizer que o habeas corpus é uma verdadeira ação popular constitucional. Nesse sentido, o artigo 654, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público”. Todavia, o limite para a atuação de qualquer pessoa ou advogado no manejo da ação de habeas corpus é o interesse do paciente. De fato, a impetração somente é admissível quando visa beneficiar o réu, atacando ato ofensivo ao seu direito de liberdade. Nessa linha, vale destacar, a título de exemplo, que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu artigo 192, § 3o, dispõe que “não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”. Igualmente prevê o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, no parágrafo 1o do artigo 202: “Opondo-se o paciente, não se conhecerá do pedido”. No caso dos autos, embora a advogada requeira a liberdade do paciente, o que indica se tratar de pedido em seu favor, é certo que a estratégia de eventual novo advogado contratado pela família ou mesmo da Defensoria Pública pode não ser a impetração de mais um habeas corpus perante esta Corte, sobretudo diante das peculiaridades do caso concreto, como se apontará adiante. Por oportuno, vale transcrever a lição de Guilherme de Souza Nucci acerca da dúvida na existência do interesse de agir em casos de impetração de habeas corpus por pessoa não constituída na defesa do paciente: “Dúvida quanto ao interesse de agir: pode haver a impetração de habeas corpus em favor de determinado paciente, por pessoa estranha, inspirado por variados interesses, até o de se fazer notar pela imprensa. Assim, no caso de réu conhecido, cuja prisão seja decretada ou tenha contra si qualquer outro tipo de constrangimento – como o ajuizamento de ação penal – é possível que alguém resolva ingressar com habeas corpus. Nesse caso, possuindo o paciente defensor constituído, é preciso que tenha conhecimento da impetração, manifestando-se a respeito, podendo optar pelo não conhecimento da ordem, porque o julgamento de habeas corpus lhe pode ser desinteressante”.[1] Assim, como, no caso em apreço, a advogada impetrante foi expressamente desconstituída da defesa do paciente por sua família, não se deve admitir o habeas corpus por ela impetrado, pois a atuação na defesa do paciente competirá a eventual novo causídico contratado ou à Defensoria Pública, que efetuará o juízo de conveniência e oportunidade quanto às medidas judiciais a serem eventualmente manejadas nos interesses do paciente. Deve, portanto, o presente habeas corpus ser inadmitido. De qualquer sorte, vale salientar que, das razões expendidas na petição inicial, tampouco se evidencia a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal que pudesse ser reparado com a concessão de habeas corpus de ofício por esta Corte. De fato, no que se refere à alegação de que a Defesa não tem conhecimento sobre a situação atual do paciente no estabelecimento prisional, vale salientar que consta despacho do Juízo a quo esclarecendo que “o agendamento de videoconferência entre advogados e internos independe de autorização judicial e deve ser feito pelo próprio advogado no site da SEAPE (http://oabdf.sesipe.df.gov.br/)”. Assim, eventual dificuldade no agendamento, além de não comprovado nos presentes autos mediante prova pré-constituída, não configura ato coator praticado por juiz de direito sujeito à jurisdição desta Corte, razão pela qual não se inaugura a competência deste Tribunal para processar e julgar habeas corpus, devendo eventual falha ser comprovada e comunicada perante a Administração Penitenciária e, se for o caso, ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Apenas em caso de decisão do Juízo de origem sobre o tema, poderá a Defesa provocar a atuação desta Corte por meio do recurso de agravo cabível. Em relação à suposta “piora na situação do preso”, o Juízo a quo consignou que “não há direito subjetivo à cela individual e o desempenho de trabalho interno depende de disponibilidade de vaga, aptidão e disciplina”, de modo que tampouco se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal. No que se refere às alegações sobre o dolo e a natureza dos crimes cometidos e sobre a prisão do paciente, concluindo que o paciente não tem índole criminosa, insta notar que tais considerações são impertinentes no caso em apreço, não podendo ser reapreciadas pela execução penal, em que se trata de cumprimento de pena definitiva. De fato, como já salientado em habeas corpus anteriormente impetrado pela mesma advogada em favor do paciente (HC 0708248-44.2020.8.07.0000), a prisão do paciente decorre de cumprimento de pena definitiva. Com efeito, a prisão pena é efeito da sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do artigo 674 c/c artigo 675 do Código de Processo Penal e do artigo 105 da Lei de Execução Penal[2]. Dessa forma, é inerente ao trânsito em julgado da sentença condenatória o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, sobretudo no caso dos autos em que o paciente foi condenado a cumprir sua reprimenda em regime inicial fechado. Carecem, portanto, de respaldo legal os pedidos de liberdade ou de progressão de regime, à míngua do preenchimento dos requisitos autorizadores, de modo que não há nenhuma ilegalidade na prisão do paciente. Quanto às alegações referentes ao recambiamento do paciente, vale salientar que se trata de decisão já preclusa e cujos efeitos já se exauriram, tendo a transferência do paciente para o Distrito Federal já sido concluída. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que o direito ao cumprimento da pena em outra Unidade da Federação, sob a alegação de que receberia assistência familiar, não é absoluto, de modo que o pleito pode ser indeferido no caso de inexistência de vaga. No caso em apreço, o Juízo de origem destacou que “o órgão responsável pela disposição de vagas nos presídios de São Paulo já sinalizou o pleno interesse de que o sentenciado seja recambiado para o Distrito Federal, tendo, inclusive, autorizado a diligência”. Ausente, pois, ilegalidade manifesta. Por fim, as alegações de que o paciente é hipertenso e que merece a “progressão de regime para a liberdade, no mínimo, regime domiciliar ou semiaberto, até mesmo em razão da covid-19 ou outro vírus”, esta Corte já entendeu que não havia ilegalidade no indeferimento dos benefícios nos autos do HC 0740349-37.2020.8.07.0000, impetrado pela mesma advogada em favor do paciente. Não se verifica, pois, nenhuma ilegalidade manifesta que possa ser amparada pela concessão de habeas corpus de ofício em favor do paciente. Assim, o presente habeas corpus deve ser liminarmente rejeitado, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, reconsidero a decisão de ID 28504007 e não admito o presente writ, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 17. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1521. [2] “Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. [...] Art. 675. No caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz, ou o presidente da câmara ou tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir mandado de prisão, logo que transite em julgado a sentença condenatória.” “Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.” Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador